Tribunal: STJ
Processo: 0187444-42.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052656 - RJ(2025/0356611-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fbe4c626-50d1-430f-8514-d9199ab57a30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052656 - RJ(2025/0356611-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAÇÃO RIO URBE, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência deste
Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da
Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 832-833):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento e ausência de
similitude fática.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA55652333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:54
Código de Controle do Documento: de0580f5-c574-427a-9d63-48731bf07966

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 837-844, a parte recorrente sustenta que "o
fundamento de ausência de prequestionamento foi diretamente combatido, com indicação dos
pontos do processo em que a matéria foi suscitado e com a afirmação de que houve negativa de
prestação jurisdicional" (fl. 840). Portanto, alega ser inaplicável o óbice da ausência de
prequestionamento previsto nas Súmulas
e
211/STJ Súmula 282/STF.
Aduz, ainda, que, "a controvérsia 'está ligada diretamente à aplicação ou não de
dispositivos de lei federal ao caso concreto' e que, por isso, havia divergência com o
entendimento do STJ, afastando a alegação de simples reexame de provas" (fl. 841). Argumenta
que "ao desenvolver esse raciocínio, o agravo ataca justamente a conclusão da decisão
denegatória de que não haveria similitude fática com os precedentes citados, e o recurso especial
estaria inovando ao tratar da ilegitimidade passiva e da aplicação dos dispositivos da
e do CPC" (fl. 841), razão pela qual não se aplicaria o óbice de ausência de
Lei 4.320/64
similitude fática ao caso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 849-862, ocasião em que foi requerida
a majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - aplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da
Súmula do STF, por analogia, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria
ventilada em sede de recurso especial; e (ii) - não comprovação do dissenso jurisprudencial, nos
termos do artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55652333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:54
Código de Controle do Documento: de0580f5-c574-427a-9d63-48731bf07966

Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), saliente-
se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para
impugnar o óbice da
(ou
/STF), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
282/356
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
" (
no
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido
AgInt
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
Noutra vereda, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a parte
deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como
deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou cópias
autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo
próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os
julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de
ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a
parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
Documento eletrônico VDA55652333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:54
Código de Controle do Documento: de0580f5-c574-427a-9d63-48731bf07966

específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Ainda, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.818.074/AL,
DJEN de 24/6/2025)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:54
Código de Controle do Documento: de0580f5-c574-427a-9d63-48731bf07966

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.656 / RJ
Número Registro: 2025/0356611-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01874444220218190001 1874444220218190001 202524507901
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADO : ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADO : FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS : FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
TERMO
Documento eletrônico VDA56313200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 487c0444-662d-4303-a378-c077f848572a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 487c0444-662d-4303-a378-c077f848572a